Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700418-27.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel localizado em SQS 204, Bloco C, Apartamento 103, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não demonstram esbulho possessório, mencionando a ocupação do imóvel pela agravada sempre que está no Brasil. Em síntese, o agravante alega que as partes estão separadas de fato há mais de seis anos e que, desde o ano de 2013, se encontra na posse do imóvel, uma vez que a agravada se mudou para o Paraguai. Relata que, em julho de 2019, com o objetivo de causar transtornos, a requerida veio ao Brasil e insistiu em permanecer no imóvel. Diz que, valendo-se de um chaveiro, a agravada invadiu o apartamento e permaneceu nele por alguns dias e que, com o retorno da agravada ao Paraguai, o agravante retomou à posse do bem, assim como ajuizou uma ação de divórcio, no qual se tem como objeto de partilha o referido imóvel. Narra que, no dia 23.12.2019, a agravada retornou ao apartamento sem a concordância do agravante, acionou um chaveiro e se apossou do imóvel novamente. Noticia que a agravada postulou medida protetiva de urgência, objetivando o ingresso no imóvel e o afastamento do agravante, sendo a medida indeferida. Alega que, em 03.01.2020 tentou adentrar em seu apartamento, mas a agravada trocou as fechaduras. Pede a tutela recursal antecipada para concessão de liminar de reintegração de posse. Ao final, solicita confirmação da liminar e provimento do recurso, com a determinação de que a agravada se abstenha de praticar novos atos de esbulho. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em análise ao conjunto de documentos coligidos pelo agravante, nada obstante alegue a separação de fato de seu relacionamento com a agravada desde o ano de 2013, verifico a informação prestada pela agravada em boletim de ocorrência[1], datado de 14.07.2019, de que as partes mantêm relacionamento afetivo. Além disso, no mesmo documento, embora a agravada reconheça estar fazendo cursos no exterior desde 2014, a parte afirma que “sempre retorna à sua residência aqui em Brasília”. Nesse diapasão, não se pode concluir categoricamente pela circunstância de o imóvel ter permanecido na posse exclusiva do agravado após a suposta separação de fato, o que deverá ser melhor esclarecido nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, considerando que a agravante não demonstrou inequívoca posse exclusiva, não se revela evidente a probabilidade do direito invocado, tornando inviável, por ora, o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13584991